Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713105-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SUZANA DA SILVA CARDOSO DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 61450086, autos originários) proferida no cumprimento de sentença que lhe move SUZANA DA SILVA CARDOSO, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução e requerendo a redução da multa cominatória. Afirma que o excesso decorre da exigência de juros de mora com termo inicial anterior à data da sentença. Acrescenta que o prazo estabelecido para cumprimento da ordem é exíguo e que o valor da multa diária é desproporcional. A exequente rebateu a alegação de excesso de execução e requereu o levantamento dos valores depositados e a delimitação da incidência da multa. Pois bem. Analisando os cálculos da executada, verifico que não tem razão. Os juros de mora, no caso de indenização por ato ilícito, incidem desde a sua prática. Somente a correção monetária se conta da data da sentença. Por isso, no parâmetro de cálculo, os juros incidem "Antes do valor devido". Além do mais, o valor atualizado da dívida deve ser calculado na data do depósito, o que explica a diferença entre o valor apontado pela exequente na petição id 51087873, de 29/11/2019, e o da petição id 54414521, de 24/01/2020. Quanto à multa, a executada não apresentou nenhum motivo concreto para demonstrar que o prazo fixado fosse "completamente desproporcional". Apenas afirmou que se trata de procedimento complexo. Ora, ainda que o processo para autorização de procedimentos médico-hospitalares tenha várias fases e instâncias, é a essência da atividade econômica da executada. Logo, não é minimamente crível que seja necessário um prazo de dias para autorizar, num sistema informatizado, um procedimento que vem sendo requerido há anos e cuja sentença foi proferida em junho de 2017. Observo ainda que a executada sequer esclareceu qual seria o prazo médio para autorização do procedimento a partir do qual se pudesse analisar a desproporção do prazo fixado. Também não existem elementos para reduzir a multa, pois, embora alegue que o valor é excessivo, está evidente que não foi suficiente para compelir ao cumprimento, visto que a autorização só foi expedida 8 dias após a intimação; novamente, sem qualquer explicação verossímil para a demora. Finalmente, a multa é revertida em favor da parte interessada no cumprimento da obrigação, cabendo-lhe, portanto, verificar o período de incidência, calcular o montante e requerer a execução, se quiser. Diante desse quadro, julgo improcedente a impugnação. Defiro o levantamento da quantia depositada. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil S.A., determinando a transferência de R$2.955,66 para o PRODEF. Intime-se a exequente para informar os dados bancários para viabilizar a transferência do valor remanescente. Apresentadas as informações, expeça-se ofício ao BB. Considerando o depósito do valor incontroverso, presumo que a executada tem interesse em satisfazer a obrigação. Assim, concedo o prazo de 5 dias para complementar o depósito.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia recursal reside em analisar a exigibilidade e valor da multa arbitrada em relação à obrigação de fazer deferida em tutela provisória de urgência, em fase de cumprimento de sentença. O MM. Juiz deferiu tutela provisória de urgência em 20.06.16, nos seguintes termos (id. 50433201): “De regra, não é possível reconsiderar uma decisão anterior, ressalvados os casos de juízo de retratação a partir da interposição de agravo. No entanto, é lícito decidir novamente um pedido de tutela provisória quando houver alteração do contexto, justamente o que ocorre neste caso. A autora não apresentou as cláusulas gerais do contrato celebrado com a ré, mas o relatório médico de fl. 69 mostra que existe urgência, o que não estava demonstrado por ocasião da decisão de fls. 61-62. De fato, o médico assistente esclarece que o dano à visão da autora "é progressivo e dependente da gravidade da lesão e do tempo de acometimento, ou seja quanto mais tempo transcorrer sem o tratamento pior será o prognóstico", concluindo que "trata-se, dessa forma, de um tratamento que deve ser realizado o mais breve possível em caráter de urgência". Diante desse quadro, e sendo mais grave o dano decorrente do indeferimento do que o eventual dano oriundo do indeferimento, concedo a liminar e determino à ré que expeça as autorizações necessárias para a autora se submeter a terapia antiangiogênica com Lucentis, em princípio 4 sessões em cada olho em intervalos mensais, além das eventuais sessões adicionais que o médico assistente entender necessárias. Fixo o prazo de 1 dia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se com urgência, valendo esta decisão como mandado.” Noticiado o descumprimento da ordem judicial, o MM. Juiz majorou a multa em r. decisão proferida em 05.09.16 (id. 50433213), in verbis: “À fl. 72 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que expedisse "as autorizações necessárias para a autora se submeter a terapia antiangiogênica com Lucentis, em princípio 4 sessões em cada olho em intervalos mensais, além das eventuais sessões adicionais que o médico assistente entender necessárias". Apesar de ter sido fixada multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ré não cumpriu a determinação integralmente, pois foi expedida autorização apenas para a primeira sessão, conforme mostram os documentos de fls. 116/120. Considerando esse contexto e o risco de comprometimento da visão da autora, conforme registrado no relatório do médico assistente (fl. 121), determino nova intimação da ré para cumprir referida determinação integralmente. Diante da recalcitrância, aumento a multa para R$ 10.000,00 por recusa em expedir as autorizações necessárias. Ainda, nos termos do art. 139, IV, fica a ré ciente de que em caso de nova desobediência serão bloqueados os seus ativos financeiros no importe de R$ 100.000,00, independentemente da incidência da multa. Intime-se com urgência, valendo esta decisão como mandado. Dê-se ciência à Defensoria Pública. Dê-se ciência á ré sobre os documentos de fls. 115-122. Após, faça-se conclusão para sentença.” A r. sentença, proferida em 27.06.17 (id. 50433296), julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela provisória de urgência, in verbis: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e: a) confirmo a liminar, tornando definitiva a obrigação de fornecer todas as autorizações necessárias para a terapia antiangiogênica com Lucentis recomendadas pelo médico assistente; e b) condeno a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ilícito (27/04/2016). Como consequência da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado da autora, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, considerando a cumulação de pedidos.” O trânsito em julgado ocorreu em 24.05.19 (id. 50433356, pág. 91). A autora requereu o cumprimento de sentença quanto à condenação em indenização por danos morais e honorários advocatícios de sucumbência (id. 51087873). Posteriormente, apresentou petição de emenda (id. 54414521), alegando descumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença, razão pela qual acrescentou os pedidos de cumprimento da obrigação de fazer e de pagar quantia certa, relativa à multa fixada para a tutela de urgência, postulando, quanto a essa, “a definição, por parte deste Juízo, da extensão da multa de R$ 10.000,00 aplicada na decisão de id 50433213, uma vez que a de R$ 5.000,00 já havia alcançado o limite de R$ 50.000,00 e, após, a remessa à Contadoria, para cálculo do valor devido à autora” (pág. 7). Em 30.01.20 o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão (id. 54755246): “Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença. Intime-se o réu, por oficial de justiça, com urgência, para que cumpra a obrigação de fazer imposta na sentença, qual seja, fornecer as autorizações necessárias para a terapia antiagiogênica com Lucentis recomendadas pelo médico (ID 54414525), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a parte executada também para pagar a quantia descrita na planilha de cálculo, nos termos do art. 523 do CPC. Em caso negativo, certifique-se o não cumprimento e intime-se o credor para indicar bens e apresentar memória atualizada da dívida, incluindo honorários e multa (CPC, 523, §1o).” A agravante-executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 57002043) e, em relação à multa, afirmou a sua inexigibilidade, ante o adimplemento da obrigação, conforme guia de autorização expedida em 11/02/20 (id. 57008798) ou, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado, impondo-se a sua redução de ofício. Diante do presente histórico dos fatos ocorridos no processo originário, em que é inequívoca a recalcitrância da agravante-executada em cumprir integralmente a obrigação de fazer, imposta desde 2016, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso para se concluir pela inexigibilidade da multa ou mesmo pela redução do valor, observada a sua natureza inibitória. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora